Tribunal: TJMT
Processo: 0001977-37.2016.8.11.0017
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0001977-37.2016.8.11.0017
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[JOSE DEMITO - CPF: 213.181.908-00 (EMBARGANTE), CARLOS AUGUSTO SARDINHA TAVARES JUNIOR - CPF: 972.308.711-15 (ADVOGADO), GLORIA RIBEIRO DIAS SAO JOSE - CPF: 040.676.591-05 (ADVOGADO), MARCIA GOMES NANTES - CPF: 609.824.201-10 (EMBARGADO), OTON JOSE NASSER DE MELLO - CPF: 465.896.431-72 (ADVOGADO), ROGERIO CAETANO DE BRITO - CPF: 771.010.061-91 (ADVOGADO), ROSALINO CABRAL DE CASTRO - CPF: 406.402.721-34 (TERCEIRO INTERESSADO), EDILSON GOMES (TERCEIRO INTERESSADO), EDILSON TOMAS GOMES - CPF: 287.672.681-53 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS GUSTAVO VIEIRA DE MELLO - CPF: 937.886.061-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- EMBARGOS DE TERCEIRO – INTERDITO POSSESSÓRIO – INEXISTÊNCIA DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL INDEVIDA - CONTRADIÇÃO – INCONFORMISMO –REJEITADO

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1º, do CPC.

A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada no texto e conteúdo do próprio julgado, que apresenta proposições entre si inconciliáveis.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração à mingua da existência de vicio a ser sanado, pois não se presta para revisão da decisão no caso de mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
José Demito
em face do v. acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, no qual objetivava a reforma da sentença
a quo
que julgou improcedente os embargos de terceiro
.

Nas razões recursais, sustenta a necessidade de julgamento conjunto com os autos n. 000198-93.2015.8.11.0017, referente à ação de interdito proibitório proposta pela embargada, a qual, em razão da conexão, foi julgada conjuntamente com os embargos de terceiro, a fim de evitar decisões contraditórias.

Segue apontando a existência de contradição no v. acórdão, quanto à comprovação da posse da embargada.

No ponto, diz que o acervo probatório que fundamentou a concessão da medida liminar possessória, foi desconsiderado quando da improcedência dos embargos de terceiro, ao argumento de que o embargante teria apenas comprovado o domínio sobre a área.

Forte em tais argumentos, requer seja acolhidos os aclaratórios para que sejam sanados os vícios apontados.

Contrarrazões no id n. 180377651, pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Cuiabá, 13 de setembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

De acordo com o art. 1.022, do CPC, são cabíveis embargos de declaração para sanar omissão, contradição ou obscuridade existente na decisão judicial, e, ainda, por construção jurisprudencial, aludido instrumento se presta para fins de prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Pois bem.

No caso em pauta, o embargante aponta a necessidade de julgamento conjunto da ação
de interdito proibitório proposto pela embargada, a qual

em razão da conexão, foi julgada conjuntamente com os embargos de terceiro, a fim de evitar decisões contraditórias.

Deveras, a reunião de processos para julgamento em conjunto, só se justifica, quando as ações estiverem todas no mesmo grau de jurisdição, hipótese que não se evidencia no caso, com noticiado pelo próprio embargante, vez que a ação de interdito proibitório quando do julgamento do presente Embargos de Terceiro não havia sido remetida a esta Corte de Justiça, não justificando a necessidade de se esperar eventual recurso de apelação a instancia superior para julgamento conjunto das demandas.

Outrossim, quanto a alegada contradição. Deveras,
a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada no texto e conteúdo do próprio julgado, que apresenta proposições entre si inconciliáveis, circunstancia que não se depreende do julgado embargado.

Ora, no caso,
no ponto, o embargante diz que o acervo probatório que fundamentou a concessão da medida liminar possessória, foi desconsiderado quando da improcedência dos embargos de terceiro, ao argumento de que o embargante teria apenas comprovado o domínio sobre a área.

Logo, ao que se dessume, as razões deduzidas evidenciam o exclusivo intuito de rejulgamento da causa, finalidade com a qual não se coadunam os embargos de declaração.

Deveras, a
pretensão do embargante em afastar a apreensão judicial, fundamentada na ausência de comprovação da posse da apelada, ora embargada, sobre o imóvel constrito foi sopesada no voto condutor, que à vista dos elementos jungidos nos autos dos embargos de terceiro em conjunto com as provas produzidas na ação de interdito proibitório, demonstrou que a posse primeva sobre o imóvel constrito era exercida pela embargada.

Desta feita, ao que se constata, o embargante visa pela via transversa a revisão do julgamento proferido no recurso de apelação cujo resultado lhe foi desfavorável, de sorte que não é

em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

A propósito:

“
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO – RECURSO NÃO PROVIDO

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração.”
(RED n. 1021263-38.2018.8.11.0041, 4ª Câm. Dir. Privado, Desa. Serly Marcondes Alves J. 25.05.23)

Assim sendo, carecendo qualquer vício a ser corrigido no v. acórdão, devem ser conhecidos e rejeitados.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 13 de setembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023